Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-43.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito constitucional e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título judicial. Reajuste remuneratório concedido a categoria de servidores públicos. Implementação. Determinação. Pagamento de diferenças entre o valor estabelecido em lei e o efetivamente pago. Título judicial. Trânsito em julgado. Execução individual do título executivo coletivo. Composição ativa. Agente socioeducativo. Servidor integrante de carreira diversa da alcançada pelo título e reajustamento por ele assegurado. Extinção do executivo. Ilegitimidade ativa da exequente. Afirmação. Imperiosidade. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva aviado por servidora detentora do cargo de agente socioeducativo, almejando o pagamento de diferenças remuneratórias incidentes sobre seus proventos em razão do que restara resolvido na ação coletiva que individualizara, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em favor de servidores da categoria representada, acolhera a preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, ao argumento de que não integra as categorias alcançadas pelo título executivo e pela lei da qual emergira o reajustamento de vencimentos assegurado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade ativa de agente socioeducativo para compor a angularidade ativa da execução individual da sentença coletiva que assegurara aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, nos autos da ação coletiva n° 0702195-95.2017.8.07.0018, o pagamento da terceira parcela do reajuste regulamentado pela Lei Distrital n° 5.184/2013, condição da ação que deve ser perscrutada sob o prisma de que a postulante integrava categoria beneficiada pela previsão legislativa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Apreendido que o título judicial que se pretende executar tem alcance subjetivo ativo restrito aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF e regidos pela Lei Distrital n° 5.184/2013, que, inclusive, aparelhara e lastreara o reajustamento concedido, não alcançando os detentores do cargo de agente socieducativo, cuja carreira é regulada por lei específica - Lei no 5.351/14 -, instrumento estranho ao debatido e que aparelhara a coisa julgada, resta obstada a realização de exegese extensiva a elastecer a amplitude que modula o alcance do título executivo de molde a compreender que alcança servidora integrante desta carreira, que, portanto, não está legitimada a demandar direito que não a alcançara.
5. A instrução processual está vocacionada exclusivamente a comprovar ou aclarar fatos, não se prestando a funcionar a prova como elemento subsidiário de interpretação de textos legais, instrumentos negociais, documentos ou decisões judiciais, tornando inviável que, defronte situação de cumprimento de sentença individual de título judicial coletivo, a exequente, ao ser confrontada com sua ilegitimidade ativa por não estar compreendida no espectro de alcance do título executivo içado, pois integrante e regida por carreira diversa da beneficiada pela coisa julgada, demande dilação probatória volvida a modular seu enquadramento funcional ou elastecer o disposto na decisão judicial.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.